Tribunal: TJMT
Processo: 1021604-17.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021604-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Propriedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (EMBARGADO), CLODIOMAR BIRTCHE - CPF: 432.730.331-34 (EMBARGANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE MODIFICA TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIOR – SUBSTITUIÇÃO DA INDISPONIBILIDADE IMOBILIÁRIA PARA ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – AUSENTE ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES AOS ACLARATÓRIOS – NULIDADE DA DECISÃO – DECISÃO RECORRIDA QUE SE PAUTA EM PREMISSA EQUIVOCADA – DECISÃO DO RAI ANTERIOR QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO POR ENTENDER OPERADA PRECLUSÃO TEMPORAL PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INEXISTENTE OFENSA À COISA JULGADA OU PRECLUSÃO PRO JUDICATO – POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA ANTERIOR COM BASE EM NOVOS SUBSTRATOS FÁTICO-JURÍDICOS – EXEGESE DO ART. 296 DO CPC – NOVO FUNDAMENTO QUE JUSTIFICA O ARREFECIMENTO DA ANOTAÇÃO IMOBILIÁRIA – AUSENTE PERICULUM IN MORA INVERSO – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA QUE OPERA PUBLICIDADE ERGA OMNES – MÁ-FÉ DE EVENTUAL ADQUIRENTE – PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO RECORRENTE EM DECORRÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DE OBTER FINANCIAMENTO PARA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021604-17.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

CLODIOMAR BIRTCHE

EMBARGADO:

TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargada.

Nas razões da peça de Id. 199411154, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de vícios no julgado, consistente no fato de que é
“contraditório o v. acórdão quanto à assertiva de premissa equivocada, mormente a decisão agravada consignou que além de ter ocorrido a preclusão da matéria em sede de agravo de instrumento, INEXISTIAM FATOS NOVOS a ocasionar a reapreciação da matéria acerca da indisponibilidade do imóvel”
(sic).

Igualmente, diz ser
“omisso o v. acórdão, eis que tendo sido verificado pelo Juízo Singular a ausência de fatos novos a ensejar a reapreciação da matéria, e que diante de tal fato a decisão de ID 125260038 – processo originário - havia infringido coisa julgada, corrigiu o error in procedendo – infringência a artigo de lei, o qual equipara-se a erro material; é escusado a manifestação da parte adversa”
;
“omisso e contraditório o v. acórdão, mormente INEXISTE FATO NOVO APTO A ENSEJAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, mas tão somente a consequência da medida de indisponibilidade do imóvel”
, sendo que, na sua visão,
“fato novo que autorizaria o reexame da matéria já decidida seria aquele que, desconhecido quando da primeira decisão, poderia levar à prolação de comando diverso do então proferido”
(sic).

Complementa que
“resta claro que o v. acórdão embargado, violou a coisa julgada, pois modificou o disposto na decisão de ID 91614536 e acórdão proferido no AI nº. 1019580- 50.2022.8.11.0000, ambos já transitado em julgado”
(sic).

Pede, assim, seja conhecido e provido o recurso, para o fim de
“reconhecer a impossibilidade de rediscussão sobre a determinação de indisponibilização do imóvel rural objeto desta lide, ante a ausência de fato novo nos autos (art. 507/CPC), bem como a violação da coisa julgada, na decisão de ID 91614536 – autos originários e acórdão proferido no AI nº. 1019580- 50.2022.8.11.0000 (art. 505/CPC); e, via de consequência, improver o agravo de instrumento, mantendo a indisponibilidade do imóvel denominado Fazenda Paraíso, matriculado sob n. 10.779 do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo”
(sic).

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 200977159, aduzindo que a pretensão recursal possui intenção de rediscussão da matéria o que é incabível em seara de aclaratórios. Aduz também a correção da decisão recorrida e a inexistência dos apontados vícios do julgado. Pede que seja desprovido o recurso.

Na manifestação Id. 203637159 a parte embargante pugna por sustentação oral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça Id. 203637159, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal, conforme art. 93, §13, do Regimento Interno deste Sodalício, tampouco no art. 937 do CPC.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE MODIFICA TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIOR – SUBSTITUIÇÃO DA INDISPONIBILIDADE IMOBILIÁRIA PARA ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – AUSENTE ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES AOS ACLARATÓRIOS – NULIDADE DA DECISÃO – DECISÃO RECORRIDA QUE SE PAUTA EM PREMISSA EQUIVOCADA – DECISÃO DO RAI ANTERIOR QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO POR ENTENDER OPERADA PRECLUSÃO TEMPORAL PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INEXISTENTE OFENSA À COISA JULGADA OU PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA ANTERIOR COM BASE EM NOVOS SUBSTRATOS FÁTICO-JURÍDICOS – EXEGESE DO ART. 296 DO CPC – NOVO FUNDAMENTO QUE JUSTIFICA O ARREFECIMENTO DA ANOTAÇÃO IMOBILIÁRIA – AUSENTE
PERICULUM IN MORA
INVERSO – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA QUE OPERA PUBLICIDADE
ERGA OMNES
– MÁ-FÉ DE EVENTUAL ADQUIRENTE –
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DO RECORRENTE EM DECORRÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DE OBTER FINANCIAMENTO PARA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

O Magistrado de primeiro grau, além de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela parte agravada, sem antes estabelecer o contraditório, pautou-se no que foi julgado no RAI nº. 1019580-50.2022.8.11-0000, onde, sob minha relatoria, se reconheceu a preclusão temporal da matéria concernente à indisponibilidade do bem imóvel e, por consequência, revogou a decisão que anteriormente proferiu, em que se autorizava a substituição da indisponibilidade do bem imóvel pela simples anotação à margem da matrícula acerca da existência da demanda. Ou seja, como bem sopesado pela parte agravante, em que pese esta Corte de Justiça não tenha conhecido de parte do mencionado recurso, ante o pedido de reconsideração realizado na primeira instância (operada preclusão em relação à possibilidade de interposição, o que obstaculiza o conhecimento do recurso), o Juízo
a quo
entendeu que não poderia reconsiderar a primeira decisão, de modo que revogou a segunda que autorizava a substituição pela anotação e tornou novamente válida a indisponibilidade do imóvel.

Proferida a decisão recorrida dentro do prazo de oferecimento das contrarrazões, denota-se que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), o que macula de vício insanável a decisão recorrida.

Juízo
a quo
pautou-se em premissa equivocada ao proferir a decisão recorrida, uma vez que a decisão que foi revogada (de 04/08/2023) foi proferida com base em idôneas novas circunstâncias fático-jurídicas (impossibilidade de obter financiamento rural para continuidade da atividade agropecuária exercida no imóvel), depois do ajuizamento do mencionado agravo de instrumento e, portanto, a matéria nela aventada não afronta a preclusão circunstancial operada, a qual se restringe à impossibilidade de interposição recursal (preclusão temporal; intempestividade recurso), o que somente obstaculizou o conhecimento do recurso.

A decisão revogada não ofende coisa julgada (não há coisa julgada em relação à tutela provisória; art. 502 do CPC) e preclusão
pro judicato
(impossibilidade de revisão judicial de questão já decidida; art. 505 do CPC), uma vez que, em se tratando de tutela provisória, conforme expressa autorização legal na Lei Adjetiva, há possibilidade de modificação na pendência do processo (art. 297,
caput
, CPC), desde que presentes novas circunstâncias fático-jurídicas que lastreiem o deferimento, revogação ou modificação da tutela outrora deferida ou indeferida.

A substituição da medida de anotação da indisponibilidade do imóvel estava, nos termos da decisão proferida, lastreada em novas circunstâncias fático-jurídicas que corretamente a justificaram, quais sejam,
“impossibilidade de a parte ré explorar economicamente o imóvel rural em lide e a consequente depreciação deste”
, fundamentos que entendo suficientes e legítimos ao fim de autorizarem a modificação da tutela outrora deferida, arrefecendo o grau de indisponibilidade do bem.

Não há perigo inverso na substituição da anotação de indisponibilidade para a mera anotação da existência da ação, isso porque tanto a indisponibilidade quanto à anotação da existência da ação, quando averbadas e pendentes na matrícula, induzem à publicidade absoluta do litígio existente entre as partes na demanda de origem, de modo que qualquer pessoa que eventualmente adquira o bem, o que, por ora, não passa de conjectura, não poderá alegar boa-fé quanto à inexistência da lide, podendo e certamente respondendo pela persecução do bem decorrente da coisa julgada que será formada.

Existente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em favor do recorrente, haja vista que o imóvel foi adquirido por considerável valor (oito milhões de reais) e este, diante da anotação determinada, ficará sem condições de dar seguimento às atividades rurais do bem, em especial no aspecto produção, por conta da indisponibilidade, que é barreira para a solicitação de crédito bancário.

Recurso provido. Prejudicado o agravo interno.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que a fundamentação e conclusão jurídica amplamente exposta no voto condutor do acórdão recorrida refuta os apontamentos da parte embargante.

A propósito, repiso o teor do voto condutor do julgado:

“(...)

Da leitura do
decisum
acima, extrai-se que o Magistrado de primeiro grau, além de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela parte autora agravada sem antes estabelecer o contraditório, pautou-se no que foi julgado no RAI nº. 1019580-50.2022.8.11-0000, onde, sob minha relatoria, se reconheceu a preclusão temporal da matéria concernente à indisponibilidade do bem imóvel – e por outro lado afastando a ordem de afixação de placas acerca do litígio –, e, por consequência, revogou a decisão que anteriormente proferiu em que se autorizava a substituição da indisponibilidade pela simples anotação à margem da matrícula acerca da existência da demanda.

Ou seja,
como bem sopesado pela parte agravante, em que pese esta Corte de Justiça não tenha conhecido de parte do mencionado recurso, ante o pedido de reconsideração realizado na primeira instância (operada preclusão em relação à possibilidade de interposição, o que obstaculiza o conhecimento do recurso), o Juízo
a quo
entendeu que não poderia reconsiderar a primeira decisão, de modo que revogou a segunda em que se autorizava a substituição pela anotação e tornou novamente válida a indisponibilidade do imóvel
.

Deste modo,
tendo proferido a decisão recorrida
dentro do prazo de oferecimento das contrarrazões
, denota-se que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), o que macula de vício insanável a decisão recorrida
.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados em casos correlatos:

“
NULIDADE.
Ausência de intimação para a apresentação de contrarrazões. Condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente. Ampla defesa e contraditório que devem ser respeitados. Precedentes do STJ. Nulidade do julgamento. Intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões e da embargada para se manifestar.
Embargos de declaração acolhidos.”
(TJ-SP - EMBDECCV: 22458165520218260000 SP 2245816-55.2021.8.26.0000, Relator: Enio Zuliani, Data de Julgamento: 06/04/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PARATY.
ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA
.
1 - Nos termos da jurisprudência do STJ, a ausência de intimação do embargado para impugnar embargos de declaração que são acolhidos com efeitos infringentes, viola o contraditório e a ampla defesa, o que impõe a nulidade do julgamento.
2 - Tal entendimento jurisprudencial encontra-se chancelado pelo § 2º do artigo 1.023 do CPC, o qual estabelece que "o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada". PROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 00109636120088190041, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 19/10/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA - NULIDADE.

O acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes exige a prévia intimação da parte embargada, em respeito ao art. 1.023, § 2º do CPC. A ausência de intimação da parte contrária afronta os princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, ensejando o reconhecimento da nulidade do pronunciamento judicial
.”
(TJ-MG - AC: 10446170019314001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 23/06/2020)

“APELAÇÃO.
SENTENÇA QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por Edem Penaforte de Oliveira Júnior (fls. 196/209) em face da sentença do Juízo da 1ª Vara Cível de Pesqueira (fls. 185/185v), o qual julgou procedentes os pedidos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por José Ailton Bezerra de Almeida. 2. O CPC/2015 deu nova feição principiológica ao processo civil brasileiro, estabelecendo como dever de todos os atores processuais a adoção de postura cooperativa, compromissada com a efetiva e justa prestação jurisdicional.
3.
Revela-se inaceitável doravante que o juiz profira decisões surpresa, ou seja, sem que seja oportunizada às partes prévia manifestação acerca da questão a ser decidida. 4. Neste sentido, é de ser acolhida a pretensão do recorrente de ver reconhecida a nulidade da sentença, a qual acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrido, emprestando-lhe efeitos infringentes, sem antes intimar o Réu/Apelante para apresentar contrarrazões aos aclaratórios
.
5. Recurso que se dá provimento.”
(TJ-PE - APL: 5163660 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 03/04/2019)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ADVERSA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1.
Diante da possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, os princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõem a viabilidade de a Parte Embargada participar da construção comunicativa da decisão judicial, de modo a agregar aos autos suas contrarrazões antes do pronunciamento da Corte.
2. Não se mostra suficiente, portanto, o argumento que, por suposta ausência de prejuízo, busca superar eventual nulidade levando em consideração a mera possibilidade futura e hipotética de impugnação da decisão dos embargos de declaração por intermédio de agravo regimental. Precedentes do STJ e do STF.
3. Embargos de divergência acolhidos, para o fim de cassar o acórdão recorrido e anular a decisão que emprestou efeitos infringentes aos embargos declaratórios, determinando que outra seja proferida, com prévia intimação da Parte Embargante para que apresente suas contrarrazões.”
(STJ - EAREsp: 285745 SP 2013/0012362-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/12/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/02/2016)

Além disso, infere-se que
o juízo
a quo
pautou-se em premissa equivocada ao proferir a decisão recorrida, uma vez que a decisão que foi revogada (Id. 125260038, de 04/08/2023) foi proferida com base em idôneas novas circunstâncias fático-jurídicas (impossibilidade de obter financiamento rural para a continuidade da atividade agropecuária exercida no imóvel), depois do ajuizamento do mencionado agravo de instrumento e, portanto, a matéria nela aventada não afronta a preclusão circunstancial operada, a qual se restringe à impossibilidade de interposição recursal (preclusão temporal; intempestividade recurso), o que somente obstaculizou o conhecimento do recurso
.

Neste contexto,
diversamente do que aduz o recorrido, a decisão Id. 125260038 não ofende coisa julgada (não há coisa julgada em relação à tutela provisória; art. 502 do CPC) e preclusão
pro judicato
(impossibilidade de revisão judicial de questão já decidida; art. 505 do CPC), uma vez que, em se tratando de tutela provisória, conforme expressa autorização legal na Lei Adjetiva, há possibilidade de modificação na pendência do processo (art. 297,
caput
, CPC), desde que presentes novas circunstâncias fático-jurídicas que lastreiem o deferimento, revogação ou modificação da tutela outrora deferida ou indeferida.

Neste sentido é a lição doutrinária:

"4. Revogação, Modificação e Novo Pedido.
Enquanto se desenvolve o procedimento, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada,
desde que sobrevenha mudança nos elementos do processo que justifique semelhante revogação ou modificação
.
Como o direito fundamental à segurança jurídica compõe o direito fundamental ao processo justo, as decisões provisórias também gozam de certa estabilidade ao longo do procedimento.
Submete-se à mesma regra a admissibilidade de novo pedido de tutela provisória: indeferido o primeiro, o segundo só é admissível se fundado em elemento anteriormente não constante dos autos
." (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Título I. Disposições Gerais In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2023/1916544450. Acesso em: 8 de Dezembro de 2023.)

(...)

"II. Revogação e modificação da decisão relativa à tutela de urgência e evidência. A decisão que concede a medida liminarmente funda-se em cognição sumária, e, à medida em que sucedem novos eventos ao longo do processo, pode o magistrado ter à sua disposição elementos que contribuem para o aprimoramento da cognição a respeito da existência (ou não) dos pressupostos que autorizaram sua concessão. Por isso, tal liminar pode ser revogada ou modificada. Persistindo a presença dos pressupostos que autorizaram a concessão da medida, ela conserva sua eficácia, inclusive em períodos de suspensão do processo (cf. art. 296, parágrafo único do CPC/2015). Sobre a revogação da decisão que concede tutela provisória na sentença, cf. comentário ao art. 1.012 do CPC/2015." (MEDINA, José. Título I. Disposições Gerais In: MEDINA, José. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1590357491. Acesso em: 8 de Dezembro de 2023.)

(...)

“Importante destacar que, independentemente do momento da concessão da tutela provisória, esta poderá, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada (CPC, art. 296), inclusive mediante ao ajuizamento de nova ação, desde que tempestiva, quando a tutela antecipada for requerida em caráter antecedente e tenha se tornado estável diante da inércia do demandado. Nesse sentido, o Enunciado 26 da ENFAM prevê:

Caso a demanda destinada a rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada seja ajuizada tempestivamente, poderá ser deferida em caráter liminar a antecipação dos efeitos da revisão, reforma ou invalidação pretendida, na forma do art. 296, parágrafo único, do CPC/2015, desde que demonstrada a existência de outros elementos que ilidam os fundamentos da decisão anterior.

(...)

"A tutela antecipatória– tal como a cautelar– é marcada pela provisoriedade. Como ambas são fundadas em cognição não exauriente, podem ser, a qualquer tempo, revogadas ou alteradas no curso do processo (CPC, art. 296), bem como conservam a sua eficácia durante o período de suspensão do processo, salvo se houver decisão judicial em contrário (CPC, art. 296, parágrafo único). Em razão disso, ambas podem ser consideradas como espécies do gênero tutela de urgência, tendo o CPC permitido a sua concessão quando houver elementos comuns que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Nesse sentido, o Enunciado 143 do FPPC assevera:

“A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma provisória (sic)”.

Sobrevindo decisão judicial baseada em cognição exauriente, fica prejudicada a decisão provisória, embora seus efeitos possam ser protraídos no tempo (v.g., a sentença está sujeita à apelação com efeito suspensivo, mas o capítulo da sentença que concedeu a tutela provisória pode produzir efeitos imediatos, nos termos do art. 1.012, §1º, inc. V, CPC). Por outro lado, a decisão que julga improcedente o pedido final, consequentemente, gera a perda de eficácia da tutela provisória.

O juiz não pode modificar a decisão, salvo quando presentes fatos ou argumentos novos, em razão da preclusão e em decisão motivada (exegese do art. 296 do CPC). Ainda, quando o autor interpõe agravo de instrumento contra a decisão que indefere a tutela provisória (CPC, art. 1.015 , inc. I) e o tribunal dá provimento ao recurso, a decisão do juiz de primeiro grau é substituída pela do Tribunal (CPC , art. 1.008), não podendo o magistrado alterá-la, ressalvada a hipótese do surgimento de fatos novos.

Embora baseada em cognição sumária, apenas a tutela antecipada pode adquirir estabilidade, nos termos dos arts. 303 e 304 do CPC."
(CAMBI, Eduardo et al. 1. Tutela Provisória In: CAMBI, Eduardo et al. Curso de Processo Civil Completo. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo-civil-completo/1620616155. Acesso em: 8 de Dezembro de 2023)

Outrossim,
repiso que a substituição da medida de anotação da indisponibilidade do imóvel estava, nos termos da decisão Id. 125260038,
LASTREADA EM NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-JURÍDICAS QUE CORRETAMENTE A JUSTIFICARAM, QUAIS SEJAM, A
“IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE RÉ EXPLORAR ECONOMICAMENTE O IMÓVEL RURAL EM LIDE E A CONSEQUENTE DEPRECIAÇÃO DESTE”
, FUNDAMENTOS QUE ENTENDO SUFICIENTES E LEGÍTIMOS AO FIM DE AUTORIZAREM A MODIFICAÇÃO DA TUTELA OUTRORA DEFERIDA, ARREFECENDO O GRAU DE INDISPONIBILIDADE DO BEM
.

Além disso,
diversamente do que aduz o recorrido, não verifico perigo inverso na substituição da anotação de indisponibilidade para a mera anotação da existência da ação, isso porque tanto
a indisponibilidade quanto à anotação da existência da ação, quando averbadas e pendentes na matrícula, induzem à publicidade absoluta do litígio existente entre as partes na demanda de origem, de modo que qualquer pessoa que eventualmente adquira o bem, o que, por ora, não passa de conjectura, não poderá alegar boa-fé quanto à inexistência da lide, podendo e certamente respondendo pela persecução do bem decorrente da coisa julgada que será formada
.

De mais a mais, conforme já alinhavado em seara de liminar recursal,
vislumbra-se, também, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em favor do recorrente, haja vista que o imóvel foi adquirido por considerável valor (oito milhões de reais) e, este, diante da anotação determinada, ficará sem condições de dar seguimento às atividades rurais do bem, em especial no aspecto produção, por conta da indisponibilidade, que é barreira para a solicitação de crédito bancário
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para, confirmando a tutela recursal de Id. 183021654, reformar a decisão Id. 126839039 e revigorar em definitivo a escorreita decisão anterior de Id. 125260038, a qual deferiu o
“pedido da parte ré e SUBSTITUO a medida de anotação da indisponibilidade pela medida de anotação do trâmite desta ação no imóvel do imóvel denominado Fazenda Paraíso, matriculado sob n. 10.779 do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo, devendo a parte ré proceder à averbação na referida matrícula no prazo de 30 dias a contar da data da remoção da indisponibilidade, comprovando nos autos, sob pena de restabelecimento da medida, nos termos do art. 167, inciso I, item 21 e inciso II, item 12, da Lei 6.015/73 c.c. os arts. 300, caput, e 301 ambos do CPC”
(sic).

(...)”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024